Tribunal: TJMT
Processo: 1034377-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034377-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), YASMIN ARINOS DE CERQUEIRA - CPF: 062.194.751-27 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR - CPF: 832.134.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO
(S):

YASMIN ARINOS DE CERQUEIRA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA FILANTRÓPICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação objetiva da incapacidade financeira, exigência legal para a concessão do benefício a pessoas jurídicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a natureza filantrópica da instituição recorrente, aliada à sua certificação como entidade beneficente e aos elementos contábeis apresentados, é suficiente para justificar a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo inaplicável a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência às pessoas jurídicas (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).

A condição de filantropia, embora relevante, não exime a parte do dever de comprovar objetivamente a incapacidade econômica, por meio de documentos atuais e idôneos.

Os documentos apresentados (balanço patrimonial, relatórios fiscais e trabalhistas) não foram suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos processuais, especialmente diante da ausência de elementos como fluxo de caixa atualizado, extratos bancários e balancetes mensais.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige prova robusta e atual da incapacidade, a qual não foi fornecida pela agravante, tornando insubsistente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento:

"A condição de pessoa jurídica filantrópica não presume hipossuficiência nem autoriza automaticamente a concessão da justiça gratuita.

A concessão do benefício à pessoa jurídica exige a apresentação de documentos contábeis e financeiros atualizados que demonstrem, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2757940/SP, Rel. Des.
Conv
. Carlos Cini
Marchionatti
, 3a Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1995577/RS, 4a Turma, j. 25.04.2022,
DJe
24.05.2022;

TJMT, AI 1026038-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos no 1005216-13.2023.8.11.0041, que lhe move YASMIN ARINOS DE CERQUEIRA.

A ação originária versa sobre pedido de indenização por suposto erro médico, decorrente do esquecimento de compressas cirúrgicas no abdômen da autora durante a realização de uma cesariana nas dependências do hospital réu.

A decisão agravada (ID 207258490) indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo hospital, sob os seguintes fundamentos:

Visto.

Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito.

Em resposta

o
requerido,
Holando
de Souza Campos Júnior,apresentacontestaçãoem que alega, como preliminar, a ilegitimidade passiva, sustentando que atuaram na condição de agentes públicos e que o atendimento prestado à parte autora ocorreu no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Requer, ainda, a concessão do segredo de justiça, conforme arquivo de id.121018909.

O Corréu, Hospital Beneficente Santa Helena, apresenta contestação alegando em preliminar a ilegitimidade passiva, por não tem qualquer responsabilidade pelo fato ocorrido, e que os médicos não possuem vínculo de emprego com o nosocômio; inépcia da inicial por ausência de causa de pedir. Postula pela concessão pela concessão justiça gratuita (id. 122303785).

Réplica às contestações através do id. 126300359.

Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir, os requeridos manifestaram por meio dos arquivos de ids. 155525845 e 155978939. A parte autora permaneceu inerte, conforme certidão emitida pelo sistema PJE em 28.05.2024.

Decido
.

Inicialmente,
indefiro
o pedido de segredo de justiça formulado na contestação, por não envolver interesses as hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. Além disso, a Resolução no 1.605/2000 não trata de normas relativas ao segredo de justiça, não sendo, portanto, fundamento válido para a concessão da medida.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido,
Holando
de Souza, justificando que o atendimento prestado a autora foi meio do regime do Sistema Único de Saúde (SUS), o que os caracteriza como agentes públicos; e pelo Hospital Santa Helena de que não pode ser responsabilizado pelos atos praticados pelos médicos, por não ter de vínculo de emprego ou preposição dos médicos.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE n. 1.027.633 (Tema 940) e sob a sistemática dos repetitivos, fixou a seguinte tese:
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Assim, resta incontroverso nos autos que o réu,
Holando
de Souza, ao prestar, à autora, serviços médicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), atuava como
agente público, e
conforme o entendimento jurisprudencial consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF) no Tema 940, a responsabilidade civil por atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções é
objetiva
, sendo atribuída diretamente o ente
Federativo
(artigo 37, § 6o, CF) ou contra a
pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público
,
e não ao agente individualmente
.

Por outro lado, quanto à alegada ilegitimidade do hospital, é importante ressaltar que, sendo este uma pessoa jurídica de direito privado que mantém convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) e, considerando a natureza jurídica e as atividades por ele desempenhadas, deve-se reconhecer que se qualifica como entidade de direito privado prestadora de serviço público. Dessa forma, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Erro médico. Demanda ajuizada pela paciente em face dos médicos que a atenderam em hospital público, via SUS. Sentença que reconheceu a ilegitimidade
passiva dos réus e julgou extinto o feito, fulcro no 485, VI, do CPC. Ilegitimidade passiva corretamente reconhecida. "A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa", conforme tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral pelo STF (Tema 940). Sentença mantida. Recurso improvido.” (
TJSP; Apelação
Cível 1002420-32.2022.8.26.0602; Relator (a):Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2024; Data de Registro: 27/08/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS [...] ERRO MÉDICO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO MÉDICO
– [...]
LEGITIMIDADE DO HOSPITAL MANTIDA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS
[...] Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do
eg
. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”. [...] “a responsabilidade dos hospitais privados conveniados pelo SUS por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento” (
AgInt
no REsp n. 1.819.527/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 20/11/2019.)” (N.U 0001505-48.2011.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)

Posto isto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,eJulgo Extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao requerido,
Holando
de Souza, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, devendo o feito prosseguir somente em desfavor do hospital requerido.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art.
85,§
2o, CPC,
contudo, isento-a dos
referidos pagamento
por ser beneficiário da justiça gratuita
.

Pelos mesmos argumentos expostos
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido
Hospital Santa Helena.

Quanto a preliminar de inépcia da inicial, nos termos do art. 330, §1o, do Código de Processo Civil considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando tiver pedidos incompatíveis entre si, entretanto verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos são possíveis e compatíveis entre si, assim
rejeito
está preliminar

Considerando o pedido de concessão de assistência judiciária formulado pela parte requerida, observa-se que, embora se trate de uma entidade de caráter associativo, tal circunstância, por si só, não gera presunção de hipossuficiência econômica, conforme pela Súmula no 481[1]do STJ.

Nos casos envolvendo pessoas jurídicas, independentemente de serem com ou sem fins lucrativos, é imprescindível a comprovação objetiva de sua condição financeira adversa para a concessão do benefício da justiça gratuita. No presente caso, a parte requerida, apesar de regularmente intimada para demonstrar sua hipossuficiência, apresentou documentos que não se mostram adequados para comprovar suas alegações. Destaco que a determinação constante no id. 180566415 foi clara ao especificar os documentos exigidos. Diante disso,
indefiro
o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Indefiro
, também, o pedido de inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, considerando o entendimento consolidado peloSuperior Tribunal de Justiça, de quenos casos em que o atendimento médico é custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a relação entre o paciente e o hospital é caracterizada como uma prestação de serviço público, e não como uma relação de consumo. Dessa forma, não se aplicam as normas consumeristas para efeito de inversão do ônus probatório.

Nesse sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE
PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS.
[...] PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI).
NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.
[...] Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. 9.
A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti
universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.
[...]” (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020,
DJe
de 29/5/2020.)

“Ação de Indenização por Responsabilidade Civil. Erro médico. Inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Não cabimento.
Atendimento médico prestado em hospital privado conveniado, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), sem contraprestação pecuniária por parte de seus pacientes. Inaplicabilidade do CDC
. Ademais, não configurada hipótese de hipossuficiência que justifique a inversão do ônus da prova. Ausente comprovada situação excepcional que impeça ou torne excessivamente dificultosa a produção de prova, nos termos do
art
373, §§ 1o, do CPC. Já determinada produção de prova pericial pelo IMESC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso de Agravo de Instrumento provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2202022-13.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Brotas - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/2/2024; Data de Registro: 27/2/2024).

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado e passo à sua instrução.

Distribuo o ônus da prova, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

Defiro
a produção de prova pericial postulada pelo hospital requerido (id. 155525845), e
nomeio
como perita judicial a
Dra.
Mairy

Noce
Brasil
, ginecologista e obstetra, podendo ser encontrado no telefone 99281-3137, 3052-3072, 3642-3020, endereço Clínica da Mulher - Rua G, 10, CEP 78048292, Miguel Sutil - Cuiabá, MT, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Fixo como quesitos do juízo:

1.Se houve omissão ou negligência por parte do médico no atendimento à autora;

2.Se a conduta da equipe médica ao realizar a cirurgia, seguiu a técnica e os protocolos médicos adequados para a época, especialmente em um quadro degravidez ectópica?

3.Se a ausência de um exame anatomopatológico do material retirado impede a determinação de sua origem e o tempo em que permaneceu na cavidade abdominal?

4.As cicatrizes resultantes da cirurgia podem ser classificadas como dano estético? Em caso afirmativo, qual o seu grau de extensão e irreversibilidade?

Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1o, II e III, do CPC.

Intime-se
a
expert
para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2o, I, II e III, do CPC).

Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, CPC), sendo que os honorários serão arcados pela parte requerida, nos termos do art. 95, caput, CPC,considerando que postularam pela realização
da mesma
.

O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.

Com o pagamento dos honorários
,
autorizo
o levantamento de 50% dos honorários no início dos trabalhos.
Expeça-se
alvará da referida quantia.

Com a juntada do laudo pericial
,
intimem-se
as partes para que, no prazo comum de 15 dias, apresentem os pareceres de seus assistentes técnicos (art. 477, § 1°, do CPC).

No mais, sendo a matéria discutida de direito e fatos provados por documentos,
indefiro
a prova oral pretendida pelo nosocômio.

Diante do todo o exposto,
declaro
saneado o processo e
pronto
para o início da fase instrutória, facultando as partes pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo de 5 dias, sob pena da decisão se tornar estável (art. 357, § 1°, do CPC), destacando que petição procrastinatórias podem ser interpretadas como ato atentatória a dignidade da justiça (art. 77, incisos IV, § 1o, do CPC).

Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado os laudos periciais e manifestação das partes, volte-me o processo concluso para julgamento.

Intime-se e cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 319279367), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Natureza filantrópica, certificação estatal e função social na saúde pública

Quadro econômico-financeiro deficitário e incapacidade contributiva comprovada

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

R
ecurso tempestivo
(Aba Expedientes –

Decisão (43336897)
– PJE 1o Grau)
e, por versar sobre o próprio indeferimento da gratuidade, a Agravante postula a dispensa do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.

A decisão de ID 319612890 deferiu o efeito suspensivo postulado.

Devidamente intimada (ID 319669868), a parte Agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 326259898.
Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO
(S):

YASMIN ARINOS DE CERQUEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A
insurgência
versa
sobre o próprio indeferimento da gratuidade de justiça, a ausência de preparo é justificada, nos termos do artigo 99, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante, HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, ao fundamento de que, a despeito de sua natureza associativa, não logrou comprovar objetivamente sua hipossuficiência financeira.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos no 1005216-13.2023.8.11.0041, que lhe move YASMIN ARINOS DE CERQUEIRA.

A agravante sustenta, em síntese, dois grandes eixos argumentativos: (i) sua natureza filantrópica, aliada à posse do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, bem como sua função social e relevância institucional na prestação majoritária de serviços de saúde à população; e (
ii
) a existência de um quadro econômico-financeiro deficitário, evidenciado pelos demonstrativos contábeis apresentados e por passivos fiscais e trabalhistas que, segundo afirma, comprometeriam sua capacidade contributiva para o pagamento das despesas processuais.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Passo à análise das teses recursais.

Natureza filantrópica, certificação estatal e função social na saúde pública

A
agravante
alega

ser
entidade beneficente, sem fins lucrativos, detentora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), prestadora de serviços essenciais à saúde e majoritariamente vinculados ao SUS, o que evidenciaria sua função social de caráter relevante e justificaria o deferimento da justiça gratuita.

A
legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afastam qualquer automaticidade na concessão de gratuidade a pessoas jurídicas filantrópicas.

A disciplina normativa da gratuidade da justiça, tal como delineada pelo Código de Processo Civil, revela que o legislador conferiu tratamento uniforme quanto à possibilidade de concessão do benefício a pessoas naturais e jurídicas, embora tenha estabelecido exigências diferenciadas no que se refere à demonstração da incapacidade econômica.

O art. 98 admite que qualquer parte possa pleitear a assistência judiciária desde que evidenciada a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, compreendidas as custas, as despesas incidentais e os honorários advocatícios, mas tal permissivo não se traduz em presunção de hipossuficiência para todos os sujeitos processuais.

A interpretação conjunta do art. 99 evidencia que a comprovação da insuficiência constitui ônus que deve ser satisfeito mediante demonstração objetiva quando se trata de pessoa jurídica.

O § 2o impõe ao magistrado o dever de somente indeferir o pedido quando houver elementos concretos que afastem o preenchimento dos requisitos legais, devendo, antes disso, oportunizar à parte a apresentação de documentação idônea capaz de demonstrar sua situação econômica.

O § 3o, por sua vez, explicita que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência opera exclusivamente em favor da pessoa natural, circunstância que
evidencia
, de forma inequívoca, a intenção legislativa de excluir as pessoas jurídicas desse regime de presunção.

Em razão dessa estrutura normativa, torna-se imperativo reconhecer que a pessoa jurídica somente faz jus ao benefício quando instrui o pedido com elementos contábeis e financeiros completos, atuais e fidedignos, capazes de demonstrar a real
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera afirmação genérica de dificuldades operacionais ou a invocação de sua natureza institucional.

Portanto, a filantropia é fator institucional relevante, mas não afasta o dever de demonstração da incapacidade econômica.

A jurisprudência do STJ é reiterada no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA
JURÍDICA .
NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS .
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELOS RECORRENTES, PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem reconheceu que não foi comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais pela pessoa jurídica, de modo que não é possível o deferimento do benefício de gratuidade de justiça
pleiteado .
3. No caso, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4 .
Por outro lado, é assente o entendimento deste Sodalício de que a simples declaração de pobreza, firmada por pessoa física, tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o requerimento, sem necessária comprovação prévia, para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. 5. Agravo interno parcialmente provido, para deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas
indicados .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1995577 RS 2021/0323955-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2022)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA .
HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/
STJ .
PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua
hiposuficiência
econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de
pobreza .
3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do
STJ .
5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg

no REsp: 1465921 SP 2014/0158668-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2014)

Em observância ao dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, imposto pelo artigo 926 do Código de Processo Civil, cumpre destacar que este Tribunal de Justiça possui
diversos julgados
envolvendo a mesma instituição Agravante, reforçando a necessidade de comprovação objetiva da incapacidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR ENTIDADE FILANTRÓPICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena contra decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de justiça gratuita, mesmo diante da condição da instituição como entidade filantrópica reconhecida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição de entidade filantrópica e a demonstração contábil do agravante são suficientes para a concessão da justiça gratuita, sem comprovação inequívoca da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. III. Razões de decidir 3. dispõe o verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 5. Os documentos apresentados não são atuais nem aptos a comprovar a real situação de dificuldade financeira da agravante. 6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, e diversos precedentes do TJMT, inclusive da própria parte recorrente, reiteram a necessidade de demonstração objetiva da incapacidade econômica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, exige demonstração documental inequívoca de sua incapacidade financeira, não bastando a simples alegação de filantropia.” (N.U 1019573-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1.Agravo
interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e concedeu os benefícios da justiça gratuita 2.A decisão monocrática foi proferida com fundamento na condição filantrópica da entidade, sem a exigência de comprovação robusta da hipossuficiência financeira. II. Questão em
discussão 3. A questão central consiste em definir se a condição de entidade beneficente de assistência social, por si só, é suficiente para a concessão da justiça gratuita ou se há necessidade de demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. III. Razões de decidir 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da insuficiência de recursos. 5. A documentação apresentada pelo hospital, notadamente o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), evidencia um prejuízo operacional, mas não demonstra de forma cabal a impossibilidade de pagamento das custas processuais. 6. O hospital possui receita anual expressiva, composta majoritariamente por repasses públicos e subvenções, o que não indica, de maneira inequívoca, a incapacidade financeira para suportar os encargos processuais. 7. A ausência de balanço patrimonial detalhado e fluxo de caixa atualizado impede uma análise conclusiva sobre a real situação econômico-financeira da instituição. 8. Diante da insuficiência de comprovação da hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão monocrática para restabelecer o indeferimento da justiça gratuita, conforme decidido em primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno provido para restabelecer a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Hospital Beneficente Santa Helena. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que beneficente, exige comprovação inequívoca da impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de filantropia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 99, §§ 2o e 3o, e 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ,
AgRg
no REsp 1.465.921/SP; TJ-MT, N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024; TJ-MT, N.U 1017152-27.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024. (N.U 1027756-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Hospital Beneficente Santa Helena contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual pleiteava o benefício da justiça gratuita. O embargante alega omissão na decisão recorrida, argumentando que apresentou documentos que comprovariam sua insuficiência financeira, incluindo a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), sendo esses documentos suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de insuficiência de provas da hipossuficiência financeira da entidade beneficente embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão do benefício da justiça gratuita para pessoas jurídicas,
inclusive as sem fins lucrativos, exige comprovação documental robusta de insuficiência de recursos financeiros, conforme entendimento jurisprudencial. O acórdão embargado considerou que os documentos apresentados pelo embargante foram insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, sendo necessários documentos financeiros adicionais, como balancetes e extratos bancários detalhados. Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissões, contradições ou obscuridades no julgado, não podendo ser utilizados para a rediscussão de mérito ou para correção de suposto erro de julgamento. Não há vício de omissão a ser sanado, pois todas as questões essenciais foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a negativa do benefício de justiça gratuita com base na insuficiência das provas apresentadas. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, requer comprovação robusta de hipossuficiência financeira. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para modificação de decisão que se encontra devidamente fundamentada e desprovida de omissões, contradições ou obscuridades. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018; TJMT, ED, 86644/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 19/11/2013, publicado em 27/11/2013. (N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Em razão disso, restou sedimentado
o entendimento de que a condição filantrópica não dispensa a comprovação robusta da incapacidade econômica.

Dessa forma, a alegação de filantropia e relevância social não é suficiente, por si só, para justificar o deferimento da gratuidade.

2)
Quadro econômico-financeiro deficitário e incapacidade contributiva comprovada

A
Agravante sustenta que a prova de sua miserabilidade financeira está consubstanciada em um cenário de déficit operacional, passivos fiscais e trabalhistas elevados e situação contábil comprometida.

Para tanto, colacionou o Balanço Patrimonial de 2024, que aponta um prejuízo líquido de R$ 1.446.297,74; relatórios da PGFN que atestam uma dívida fiscal
superior a R$ 26 milhões; e um levantamento de um novo passivo trabalhista contingente que ultrapassa R$ 8 milhões.

Todavia, a análise detida desses elementos, à luz do que exige a jurisprudência, revela a insuficiência da prova.

A jurisprudência do STJ é no sentido de ser ônus da entidade a comprovação de ausência de receitas e patrimônio aptos a viabilidade a concessão da gratuidade da justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
INDEFERIMENTO .
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto por SANKIM SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA contra decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 182/STJ, em razão de ausência de impugnação ao óbice sumular n. 7/
STJ .
O caso refere-se ao indeferimento do benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. 2. O benefício de justiça gratuita a pessoas jurídicas depende da comprovação de sua incapacidade financeira, inexistindo presunção de hipossuficiência, conforme a Súmula 481 do STJ.
3 .
O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que a recorrente não comprovou a ausência de receitas e patrimônio que inviabilizasse o pagamento das custas processuais, ressaltando a ausência de documentos essenciais, como declarações fiscais e extratos bancários. 4. A revisão das premissas adotadas pelo acórdão recorrido demandaria novo exame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2757940 SP 2024/0372146-0, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

No presente caso, a
demonstração de um déficit contábil em um balanço anualizado, como o de 2024, representa uma fotografia estática de um exercício findo, mas não comprova, de forma atual e dinâmica, a ausência de liquidez para o pagamento das despesas processuais.

É que u
ma instituição do porte da Agravante, que realiza, segundo afirma, 900 partos e 3.500 atendimentos mensais, possui um fluxo de receitas contínuo, proveniente de repasses públicos e convênios, que não é espelhado em um balanço anual.

A existência de um passivo fiscal de R$ 26 milhões, embora preocupante,
também
não se traduz em incapacidade financeira imediata
, visto que

c
onforme se
extrai do próprio relatório de situação fiscal, parte considerável dessa dívida está com a exigibilidade suspensa ou sob a égide de programas de refinanciamento, como o PROSUS, o que demonstra que se trata de uma dívida gerenciada a longo prazo, e não de uma obrigação que exauriu o caixa atual da entidade.

Da mesma forma, o passivo trabalhista de R$ 8.207.106,47, decorrente das ações movidas contra a empresa ESCOMED, possui natureza de contingência
e t
rata-se de uma provisão para um risco futuro, cujo desembolso não é imediato e dependerá do resultado de 90 ações judiciais.

No caso, n
ão representa, portanto, uma despesa corrente que demonstre a impossibilidade momentânea de arcar com as custas deste processo.

A prova da hipossuficiência, para os fins da Súmula 481 do STJ, requer a demonstração inequívoca da impossibilidade de pagamento, o que se faz por meio de documentos que atestem a situação de caixa da empresa.

O Juízo de origem, corretamente, determinou a apresentação de documentação completa, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, mas a Agravante não atendeu integralmente à determinação, deixando de juntar elementos essenciais à análise da real capacidade econômica, tais como fluxo de caixa atualizado, balancetes mensais e extratos bancários de suas contas.

A ausência de tais documentos impede a verificação da real disponibilidade financeira da Agravante, tornando a alegação de hipossuficiência uma ilação não comprovada de forma cabal.

A esse respeito, julgado recente desta Câmara em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE FILANTRÓPICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por entidade hospitalar filantrópica contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de indenização por danos morais e materiais, tendo o relator concedido o parcelamento das custas processuais em 3 (três) prestações mensais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a entidade hospitalar filantrópica comprovou, de forma inequívoca, sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, ainda que filantrópicas ou sem fins lucrativos, exige comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua atividade regular, não bastando a mera declaração ou apresentação de documentação incompleta. 4. No caso concreto, embora o agravante tenha apresentado certificado de entidade beneficente de assistência
social (CEBAS) e informações sobre índices de liquidez e endividamento, não trouxe aos autos documentos essenciais como demonstrativo completo de faturamento anual, extratos bancários, balancete contábil detalhado ou declaração de imposto de renda. 5. A estrutura administrativa e operacional significativa do hospital recorrente, que presta serviços médico-hospitalares complexos, não se coaduna com a alegada impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais, circunstância que reforça a insuficiência da prova apresentada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu apenas o parcelamento das custas processuais em 3 (três) prestações mensais e sucessivas. Tese de julgamento: "1. A condição de entidade filantrópica ou beneficente não gera, por si só, direito automático à gratuidade da justiça, sendo imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira. 2. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, constitui solução equilibrada quando não evidenciada a total impossibilidade de pagamento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, §§ 2o, 5o e 6o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
642.623/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.10.2015; STJ,
AgRg
no REsp 1.465.921/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.10.2014; TJ-MT, AI 1020149-17.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024; TJ-MT, AI 10297686820238110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024. (N.U 1026038-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

Assim, d
iante da ausência de comprovação robusta da hipossuficiência,
a manutenção do
indeferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a
r.
decisão agravada.

Via de consequência, revogo a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025